Tribunal: TJBA
Processo: 0005866-55.2005.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0005866-55.2005.8.05.0080.EDCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: PRIMOR AGRO AVICOLA DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA, ANA CECILIA COUTINHO DE SOUSA

EMBARGADO: AVIGRO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA

Advogado(s)
:
IGUARACY CARIBE SIMOES SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de julgamento autônomo da ação principal, independentemente da produção antecipada de provas em ação cautelar conexa.

2. parte embargante pretende rediscutir fundamentos da decisão colegiada, alegando vícios que justificariam a oposição dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios formais da decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A contradição que autoriza embargos é aquela interna à decisão, não se confundindo com divergência entre os fundamentos adotados e os argumentos da parte.

5. A omissão relevante é aquela que se refere à ausência de manifestação sobre ponto essencial ao julgamento, o que não se verifica no caso.

6. A obscuridade diz respeito à falta de clareza na decisão, o que não foi demonstrado pela embargante.

7. O erro material refere-se a equívocos objetivos, sem conteúdo decisório, inexistentes na decisão impugnada.

8. O acórdão embargado fundamentou-se na natureza acessória da ação cautelar de produção antecipada de provas, na ausência de conexão material entre as ações e na possibilidade de julgamento autônomo da ação principal.

9. A parte embargante, inclusive, requereu o julgamento antecipado da lide, reconhecendo a suficiência das provas constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005866-55.2005.8.05.0080
, em que figuram como apelante PRIMOR AGRO AVICOLA DO NORDESTE LTDA e como apelada AVIGRO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,